Tribunal: TJMT
Processo: 1017343-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017343-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI registrado(a) civilmente como VLADIMIR LUIZ FORMIGONI - CPF: 013.621.869-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI (AGRAVADO), WELLINGTON VLADIMIR FORMIGONI - CPF: 393.831.301-30 (AGRAVADO), MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI - CPF: 393.816.501-44 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - AGRAVOS POSTERIORES QUE DEFINIRAM BASE DE CÁLCULO - DEDUÇÕES - OBJETO ESVAIZADO - MULTA DE MÁ-FÉ INSUBSISTENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MONOCRATICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO OPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017343-48.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI e outros

RELATÓRIO

Agravo Interno oposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

de decisão monocrática que não conheceu
do agravo de instrumento interposto contra
ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI e outros.

Em síntese, ratifica as teses postas nas razões recursais, especialmente o afastamento
da condenação em litigância de má-fé e a inexistência de débito a ser pago pela instituição financeira. Diz que o banco é credor do valor de R$ 43.250,90 (posição 20/06/2016).

Afirma que os recursos interpostos posteriormente não superam o debate do presente agravo, porquanto as decisões posteriores partiram da decisão que ora se pretende reformar.

A par disso, requer o provimento do agravo interno para anular a decisão monocrática, com o devido provimento do presente agravo.

Em contrarrazões (Id 117029965), os recorridos alegam ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, aduz que os agravos posteriores, diversamente do que alegou a instituição financeira, definiram o índice, valor e data base do
quantum
devido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno oposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

de decisão monocrática que não conheceu
do agravo de instrumento interposto contra
ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI e outros.

Por primeiro, o recorrente insurgiu contra os pontos específicos da decisão com os quais discorda, razão porque não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Como anotado na decisão monocrática recorrida, os agravos
Rai 1007941-69
(interposto em 11.05.2021) e
1018735-86
(interposto em 04.09.2020) foram providos pelo mérito a fim de delimitar
a base de cálculo
, bem assim
a incidência de encargos
, com a
dedução do valor depositado pelo banco
, cuja situação fática diz respeito ao
quantum debeatur
.

Além disso, fora determinado por esta Corte de Justiça (Rai 1007941-69), d
iante da controvérsia movida em torno do
quantum debeatur
,
novos esclarecimentos do perito
e, por fim, na decisão ora impugnada,
se afastou a
multa de 1% sobre o valor da causa
decorrente da condenação em litigância de má-fé.

Desse modo, de relevo notar que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

“
AGRAVO INTERNO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LIDE IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL – QUANTUM MANTIDO –
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. O montante estabelecido deve ser mantido quando se mostrar adequado.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC
”. (N.U 1000397-10.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)”. (g.n)

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR -
DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

De saída, tem-se que o prosseguimento do feito, atinente a eventual débito remanescente deve se dar na origem com observância dos critérios determinados nos acórdãos antecedentes, especialmente a parte final da decisão monocrática ora recorrida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

Comunique-se o juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022